Tribunal: STF
Processo: RE 206729
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-03
Data de publicação: 1997-11-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. (2)Benefício Previdenciário. (3)
Art.  202, caput, não auto-aplicável. Precedente: RE 193.456
(Pleno). (4) Art. 58, ADCT/CF/88. Não aplicação. Precedente: RE
199.994 (PLENO). (5) Recurso conhecido e provido.